Tribunal: STF
Processo: HC 200287
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no aresto ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível quando patente o mero intuito de rediscussão do julgado.



    2. Embargos rejeitados.